Tribunal: STF
Processo: ARE 1451167
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual julgou improcedente ação revisional que visava desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Penal 0281494-46.2010.8.19.0001, que condenou os réus às penas de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 244, § 1º, in fine, n/f do art. 79, duas vezes, c/c art. 70, II, “m”, todos do Código Penal Militar.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 6, fl. 1):



    “Revisão Criminal. Extorsão mediante sequestro qualificado pelo concurso de pessoas (duas vezes). Ação visando à cassação do acórdão condenatório e consequente absolvição com base em novas provas. Improsperável o pleito revisional. Restou evidente que a retratação das vítimas ouvidas novamente em justificação judicial mostrou-se incoerente com os demais elementos colhidos durante a instrução do processo que culminou com a condenação dos requerentes, além do que a nova versão ofertada pelas vítimas se revelou inteiramente inverossímil. A condenação dos réus no processo originário não se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, mas também na prova testemunhal produzida, notadamente pelo depoimento da esposa da vítima Celso. Dosimetria revista ex officio pela Relatora vencida pela douta maioria que mantinha a reprimenda tal qual lançada no acordão rescindendo. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8 e Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL FERREIRA ALIMANDRO alega que o Tribunal de origem violou os arts. 1º, III; e 5º, XLVI e LV, da CF/1988.



    Para tanto, alega que o acórdão recorrido reformou a sentença absolutória para condenar o réu pelos crimes do art. 244, § 1º (...), do art. 79, por duas vezes, c/c art. 70, inciso II, alínea “m”, do Código Penal Militar, baseando-se unicamente no depoimento das vítimas Ângelo e Celso, bem como no depoimento da esposa deste último, não havendo qualquer documento que comprove a conduta criminosa.



    Argumenta que as vítimas CELSO DOS PASSOS GANDARA FERNANDEZ e ÂNGELO WEBER PINTO, nos autos da audiência de justificação, sob o manto do contraditório, NEGARAM a ocorrência do crime de extorsão, retratando-se das acusações outrora efetuadas em desfavor do recorrente e demais policiais (Doc. 15, fl. 21).



    Por fim, aponta violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, pois o Tribunal Civil proporciona maior pena aos crimes cometidos por militares subalternos, ao passo que o Tribunal Militar confere penalidade inferior aos crimes cometidos por militares superiores (Doc. 15, fl. 22).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve a necessária fundamentação acerca da repercussão geral; (b) quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI e LV, da CF/1988, a análise da pretensão recursal demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional; e (c) para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido quanto à comprovação da materialidade e autoria seria necessário reexaminar o acervo probatório constate dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente limitar-se a reiterar os fundamentos do apelo extremo, no sentido de que as provas dos autos não conduzem à comprovação da conduta criminosa que lhe fora imputada.



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente